Tribunal: TCU
Processo: 004.167/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito de convênio cujo objetos consistiu no apoio financeiro às comemorações alusivas à Festa da Madeireta da Cidade de Lagarto/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e de seu dirigente, Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito do Convênio 701743/2008, cujo objetos consistiu no apoio financeiro às comemorações alusivas à "Festa da Madeireta da Cidade de Lagarto/SE", realizada no período de 19 a 21 de dezembro de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.